Tribunal: TJBA
Processo: 0700090-55.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700090-55.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL ALEX DE JESUS SANTOS Advogado(s): RICARDO POMBAL NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, II, DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA. CRIME DE ROUBO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –CONDUTA DO APELANTE ESSENCIAL AO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA - NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA O TENTADO – INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA – NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ – INVIABILIDADE - MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CRIME PRATICADO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE – DELITO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Denúncia: Narra a peça acusatória que no dia 20 de Janeiro de 2021, por volta de 20h20min, os Denunciados Manoel Alex de Jesus Santos e Vinicius Oliveira dos Santos foram presos em flagrante logo após terem praticado um assalto, na companhia de um Adolescente. Apurou-se que a Vítima estava na companhia de familiares na Vila Praiana, quando aproximou-se o Adolescente simulando que estava em busca de informações e, logo após, aproximou-se o denunciado VINICIUS, portando uma arma de fogo (posteriormente identificado como sendo um simulacro de pistola) na cintura, mostrando para a Vítima e anunciando o assalto, exigindo que a Vítima e sua esposa entregassem aparelhos celulares e relógios. Temendo por sua integridade, o Ofendido assim agiu, momento em que o Adolescente recolheu os objetos subtraídos e o acusado MANOEL ALEX permaneceu na direção do veículo, modelo Voyage, em que chegaram. Após a prática do delito, VINÍCIUS e o Menor retornaram e adentraram no veículo, tendo MANOEL ALEX saído em velocidade, empreendendo fuga. 2. Pleito de reconhecimento de participação de menor importância. Depreende-se dos autos que os agentes agiram previamente ajustados, dividindo as tarefas, ficando a cargo do Apelante Manoel conduzir o veículo e parar em local propício ao cometimento do crime, viabilizando a descida dos comparsas e a execução do delito, bem como aguardá-los dando fuga em seguida. Vê-se, portanto, que a conduta do Apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Logo, não faz jus a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP. 3. Desclassificação do crime de roubo para furto- grave ameaça configurada. Anuncio de assalto simulando estar armado. Embora a Vítima tenha identificado que o Denunciado VINÍCIUS portava um simulacro de arma de fogo, entregou seus pertences aos meliantes, pois se sentiu intimidada com a ação dos agentes que estavam em maior número. Comprovada a grave ameaça, incabível a pretensão do Apelante de ver desclassificada a conduta do delito de roubo para furto. 4. Desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada- alegação de que o crime não se consumou. Tese não acolhida. O conjunto probatório revela que os Réus foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos da Vítima. Demonstrada a inversão da posse, não há como acolher a tese de crime tentado. Inteligência da Súmula nº 582/SSTJ. 5. Redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, em decorrência da atenuante da confissão espontânea. Afastamento da aplicação da Súmula 231/STJ. Impossibilidade. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim, embora milite em favor do Apelante a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP (confissão espontânea), correta a sua não aplicação ao caso, eis que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 6. Corrupção de menor- pleito de absolvição. Alegação de que o Corréu foi quem fez o convite ao Adolescente para participar do delito - irrelevância. É cediço que para a configuração do tipo penal do art. 244- B, do ECA, basta que o agente tenha praticado a infração penal com pessoa menor de dezoito anos. Na hipótese, inexistem dúvidas de que o crime de roubo foi praticado pelos Réus na companhia do Adolescente, razão pela qual fica mantida a condenação do Apelante pelo crime de corrupção de menor. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700090-46.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, no qual figura como Apelante MANOEL ALEX DE JESUS SANTOS, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA